Tribunal: TJSP
Processo: 2284980-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de honorários sucumbenciais. Pretensão de penhora de percentual dos proventos previdenciários da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Crédito por honorários que, não obstante a natureza alimentar a ele atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC, não se

Ementa:
Processual. Execução de honorários sucumbenciais. Pretensão de penhora de percentual dos proventos previdenciários da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Crédito por honorários que, não obstante a natureza alimentar a ele atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC, não se equipara a prestação alimentícia. Ausência de relação alimentar do advogado para com seu cliente. Exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que somente alcança a execução por alimentos típicos. Natureza alimentar do crédito por honorários com relevância para fins concursais, ou ainda no regime de precatórios. Decisão agravada, que acolheu a pretensão da sociedade de advogados exequente, reformada. Agravo de instrumento da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2284980-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante APARECIDA DIAS
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado VALTER DOMINGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284980-95.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 16.194
2
Agravante: Aparecida Dias Ribeiro
Agravada: Valter Domingues dos Santos Advogados Associados
Agravo de Instrumento no 2284980-95.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Matão
Voto no 16.194
Processual. Execução de honorários sucumbenciais. Pretensão
de penhora de percentual dos proventos previdenciários da
executada.
Descabimento.
Impenhorabilidade
absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se
enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Crédito
por honorários que, não obstante a natureza alimentar a ele
atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC, não se equipara a
prestação alimentícia. Ausência de relação alimentar do
advogado para com seu cliente. Exceção do art. 833, § 2o, do
CPC, que somente alcança a execução por alimentos típicos.
Natureza alimentar do crédito por honorários com relevância
para fins concursais, ou ainda no regime de precatórios.
Decisão agravada, que acolheu a pretensão da sociedade de
advogados exequente, reformada. Agravo de instrumento da
executada provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
30/33 deste instrumento (fls. 268/271 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em fase de
cumprimento de sentença quanto às verbas sucumbenciais, deferiu parcialmente pedido
formulado pelo exequente, determinando a penhora de 10% dos proventos de
aposentadoria recebidos pela executada; considerou a MMa Juíza, para tanto, a natureza
alimentar da verba honorária, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
Insurge-se a executada, destacando a condição de idosa, com com
saúde precária e elevadas despesas com medicamentos. Por outro lado, sustenta a absoluta
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, à luz do disposto no art. 833, IV, do
CPC, ainda que se trate de execução por honorários advocatícios. Bate-se, nesse sentido,
pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se o efeito
suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284980-95.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 16.194
3
Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, deixando a agravante de promover o recolhimento do preparo por ser
beneficiária da gratuidade processual. Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo
legal (fls. 77/81)
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar, como decorre do §
2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter geral
e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o fez com
a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse raciocínio tem-
se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação, cuidou de definir o
limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função do
elevado valor a ser recebido a título de verba salarial (art. 833, IV, do CPC), exigindo
contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder a 50 (cinquenta) salários
mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é evidentemente o caso dos autos.
A sugestão, por fim, de que o crédito por honorários advocatícios
constituiria hipótese excepcionante da impenhorabilidade de vencimentos em geral prevista
no art. 833, IV, do CPC, com base no § 2o do mesmo art. 833, que admite a penhora de tais
verbas em se tratando de pagamento de pensão alimentícia, igualmente não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284980-95.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 16.194
4
Com efeito, não é o caso de se discutir, aqui, se os honorários
advocatícios têm ou não natureza alimentar em sentido amplo, característica que de resto,
não bastasse sua afirmação jurisprudencial, vem prevista expressamente pelo próprio
legislador, como se extrai do art. 85, § 14, do CPC. Cuida-se, diversamente, de entender
qual exatamente o significado e o alcance dessa qualificação.
É sintomático que o legislador tenha ressalvado, logo após a
referência ao caráter alimentar, que o crédito por honorários sucumbenciais (e o raciocínio
vale também para os honorários contratuais) goze dos mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho.
Tal associação coloca em evidência um dos efeitos do
reconhecimento desse caráter alimentar (vale dizer, de que a verba se destine
precipuamente ao sustento do beneficiário), efeitos que se projetam em planos ativo e
passivo.
Em termos passivos, a natureza alimentar coloca a salvo o crédito
por honorários de penhora no tocante a dívidas regulares do advogado perante terceiros, o
que de todo modo já é assegurado em outros termos pelo art. 833, IV, do CPC, quando
trata da impenhorabilidade, dentre outras coisas, dos honorários de profissional liberal.
No plano ativo, por outro lado, a relevância dessa qualificação se
evidencia por exemplo no tocante a aspectos como a ordem de satisfação de precatórios por
honorários advocatícios, em termos fiscais e sobretudo no plano concursal, quando crédito
de tal ordem é confrontado com outros créditos, gozando aí de privilégio legal em termos
equiparados a crédito trabalhista.
É essencial, contudo, reforçar que esses atributos dizem respeito a
uma especial forma de considerar o crédito por honorários, isto é, quando tomado em si
mesmo ou no confronto com outros credores. Não se aplicam, por outro lado, para efeito
de qualificar a própria relação jurídica do advogado para com o particular devedor dos
honorários, ou para ditar a natureza da prestação correspondente.
A dívida por honorários, sucumbenciais ou contratuais,
iniludivelmente não é uma dívida alimentar, já que não tem essa natureza a relação jurídica
obrigacional correspondente. Diz respeito tal prestação, do ponto de vista do devedor, a
uma relação de prestação de serviços, ou quando não a efeitos processuais vinculados à
distribuição dos encargos do processo conforme o resultado da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284980-95.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 16.194
5
Aliás, nem mesmo os impropriamente chamados alimentos
indenizatórios têm a rigor natureza tipicamente alimentar, e com ainda maior razão a
prestação por honorários.
O devedor de honorários, com o perdão da insistência, não é
devedor de alimentos, assertiva que têm importantes repercussões no tratamento processual
e substancial desse crédito; entender o contrário, no próprio âmbito da relação entre
advogado e cliente (ou advogado e a parte contrária vencida no processo), deveria levar,
por coerência, à admissão de que a execução por honorários advocatícios pudesse se servir
do instituto da prisão civil (art. 528 do CPC), o que seria um rematado absurdo e dispensa
maiores considerações.
Ainda na esteira das consequências intuitivamente inaceitáveis
estaria a aplicação ao crédito por honorários do instituto da irrepetibilidade, em caso de
pagamento com excesso.
Ocorre que é exatamente em função disso que não se pode
pretender tomar a regra do art. 833, § 2o, do CPC, para justificar que execuções por
honorários atinjam quantias relativas a verbas de aposentadoria, como aqui sugerido pelo
exequente-agravado.
Reza tal parágrafo que o disposto nos incisos IV e X do caput não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, tratando portanto
de verba efetivamente alimentar. A questão está posta no plano da relação direta entre
advogado e seu devedor, e sob essa perspectiva a natureza “alimentar” de que cogita o
legislador em outros momentos simplesmente não vem ao caso.
Por todas as razões expostas, acolhe-se a pretensão recursal, com a
reforma da r. decisão agravada
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator